Tribunal: TJSP
Processo: 1035481-81.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – Auto de infração lavrado pelo PROCON em desfavor de fornecedor, por expor à venda ao consumidor produtos sem a informação nos respectivos rótulos, etiquetas e embalagens se o produto contém ou não contém glúten e sem informação do seu respectivo preço para pagamento à vista – PRESENÇA DE GLÚTEN - Lei no 10.674/03 que obriga a inscrição "contém Glúten" e "não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – Auto de infração lavrado pelo PROCON em desfavor de fornecedor, por expor à venda ao consumidor produtos sem a informação nos respectivos rótulos, etiquetas e embalagens se o produto contém ou não contém glúten e sem informação do seu respectivo preço para pagamento à vista – PRESENÇA DE GLÚTEN - Lei no 10.674/03 que obriga a inscrição "contém Glúten" e "não contém Glúten" em produtos industrializados – Produtos fiscalizados que sofreram transformação e, portanto, estão sujeitos ao regramento da Lei do Glúten – EXPOSIÇÃO DE PREÇOS - Art. 31 do CDC, Lei Estadual no 10.499/00 e Lei no 10.962/04 indicam a necessidade de informação ostensiva (perceptível imediatamente), clara (de fácil entendimento), precisa e correta em relação ao preço para o consumidor – Consulta ao código de barras que não supre as exigências legais – CÁLCULO DA MULTA ADMINISTRATIVA – A multa prevista no CDC apenas pode ser reduzida caso reste comprovado que não foram obedecidos os critérios previstos em lei – Comprovação não demonstrada nos autos – Recurso do PROCON provido – Recurso da autora improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035481-81.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDAÇÃO
DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, é apelado COMERCIAL
ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - SPANI ATACADISTA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Juliana de
Jesus Guilherme, Recurso do PROCON provido, Recurso da autora improvido.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
A PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035481-81.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27764 2/16
VOTO No 27.764
APELAÇÃO CÍVEL No 1035481-81.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES
E
RECIPROCAMENTE
APELADOS:
FUNDAÇÃO
DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON E COMERCIAL
ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA SPANI ATACADISTA
Juiz de primeira instância: Luis Manuel Fonseca Pires
APELAÇÃO CÍVEL
ANULATÓRIA
Auto de infração
lavrado pelo PROCON em desfavor de fornecedor, por expor à
venda ao consumidor produtos sem a informação nos respectivos
rótulos, etiquetas e embalagens se o produto contém ou não
contém glúten e sem informação do seu respectivo preço para
pagamento à vista PRESENÇA DE GLÚTEN - Lei no 10.674/03
que obriga a inscrição “contém Glúten” e “não contém Glúten” em
produtos industrializados Produtos fiscalizados que sofreram
transformação e, portanto, estão sujeitos ao regramento da Lei do
Glúten EXPOSIÇÃO DE PREÇOS - Art. 31 do CDC, Lei
Estadual no 10.499/00 e Lei no 10.962/04 indicam a necessidade de
informação ostensiva (perceptível imediatamente), clara (de fácil
entendimento), precisa e correta em relação ao preço para o
consumidor Consulta ao código de barras que não supre as
exigências legais CÁLCULO DA MULTA ADMINISTRATIVA
A multa prevista no CDC apenas pode ser reduzida caso reste
comprovado que não foram obedecidos os critérios previstos em
lei Comprovação não demonstrada nos autos Recurso do
PROCON provido Recurso da autora improvido.
Trata-se de ação anulatória de ato administrativo
com pedido de tutela antecipada proposta por COMERCIAL ZARAGOZA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. em face da FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON). Narra a autora que atua no ramo do
comércio atacadista, especializado em produtos como de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento
associada ao comércio atacadista, sendo que em 20.04.2016 foi lavrado em
seu desfavor o Auto de Infração no 23209-D8 (Auto de Infração), por
inobservância aos artigos 18, § 6o, inciso II e 31, caput, ambos da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035481-81.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27764 3/16
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) c.c. ao artigo 1o da Lei Federal
no 10.674/03, precisamente por expor à venda ao consumidor produtos: (a)
sem a informação nos respectivos rótulos, etiquetas e embalagens se o
produto contém ou não contém glúten e (b) sem informação do seu respectivo
preço para pagamento à vista. Em razão das transgressões foi aplicada multa
administrativa no valor de R$ 65.400,00.
A autora afirma que inexistiram as infrações
imputadas no Auto de Infração, dado que não possuía a obrigação de rotular
e/ou etiquetar as informações exigidas pelo PROCON, assim como
disponibiliza a seus consumidores a consulta de preços de produtos por meio
de código de barras. Alega, ainda, sua desobrigação em rotular/etiquetar
produtos com a indicação se contém ou não glúten, com fundamentação na
Resolução RDC no 360/03 da ANVISA, que expressamente não exige a
aposição de etiqueta com tais informações em produtos fracionados no local,
preparados e embalados em restaurantes e estabelecimentos comerciais,
prontos para o consumo. Alega, ainda, a nulidade da decisão administrativa e
que o Auto de Infração não descreve a conduta e não indica a penalidade
aplicável. A respeito da multa aplicada, assevera que o demonstrativo de
cálculo não traz elementos que fundamentem a estimativa de receita e não
indica o fundamento da gravidade da conduta, de modo que a multa é
desproporcional e os produtos não foram adquiridos pelos clientes.
O pedido de tutela de urgência de natureza
antecipada para suspensão da exigibilidade da multa aplicada foi deferido à fl.
233, após comprovação da caução da multa que é cobrada.
A r. sentença de fls. 261/266, cujo relatório é
adotado, julgou parcialmente procedente o pedido da autora, para invalidar o
item II do Auto de Infração, referente à exposição de preços, e reduzir a
penalidade de multa para R$ 2.000,00.
Em virtude da sucumbência, condenou o PROCON ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035481-81.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27764 4/16
pagamento das custas e despesas processuais, bem como verbas honorárias
fixadas no percentual mínimo do valor da multa imposta, nos termos do art.
85, § 3o do Código de Processo Civil.
O PROCON interpôs o recurso de apelação de fls.
302/314 para alegar que o art. 31 do Código de Defesa do Consumidor não só
exige a informação sobre o produto, como também a forma como deve ser
apresentada, de modo que na hipótese de uso de código de barras para
apreçamento, a própria legislação aplicável é inequívoca quanto à necessidade
de informação do preço próxima ou visualmente ligada ao produto exposto na
gôndola. No que diz respeito à multa aplicada, o PROCON alega que esta foi
calculada com os parâmetros previstos no art. 57, do Código de Defesa do
Consumidor, balizados pela Portaria Normativa no 45/15.
A autora também apresentou recurso de apelação de
fls. 321/340 para alegar, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, uma vez
que o juízo a quo não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no
processo, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No
mérito, afirma que o Auto de Infração é nulo por ausência de fatos e
fundamentos para sua lavratura. Afirma também a nulidade do Auto de
Infração por ausência de indicação da penalidade aplicável em razão das
transgressões. Ademais, assevera a inconsistência do Auto de Infração, dado
que não houve violação à Lei no 10.674/2003 (Lei do Glúten), visto que tal
legislação não inclui em suas exigências os alimentos preparados, fracionados
e/ou embalados em restaurantes e estabelecimentos comerciais, prontos para
o consumo, como é o caso da autora, o que torna obrigatório apenas aqueles
alimentos industrializados. Por fim, requer a majoração dos honorários de
sucumbência.
Os
recursos
preencheram
os
requisitos
de
tempestividade e regularidade (fl. 384), foram instruídos com as razões das
partes adversas (fls.345/365 e 369/381) e são ora recebido em seus
regulares efeitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035481-81.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27764 5/16
A
autora
opôs-se
ao
julgamento
virtual
(fls.
386/387).
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória de Auto de Infração
lavrado pelo PROCON em desfavor da autora, impondo-lhe penalidade no
valor de multa administrativa no valor de R$ 65.400,00.
Incialmente, não comporta provimento o pedido da
autora para anular a r. sentença por violação aos princípios do contraditório e
da ampla defesa. Conforme entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, as
decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que
contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões:
“DIREITO PENAL. AGRAVO INERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA
DECIDIDA
COM
BASE
NA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
SÚMULA
279/STF.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO.
1.
Por
ausência
de
questão
constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF)
rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à
controvérsia sobre suposta violação aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, dos limites da
coisa julgada e do devido processo legal (ARE
748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).
2.
Quanto
à
alegação
de
“ausência
de
fundamentação idônea apta a justificar o exame
dosimétrico”, para chegar a conclusão diversa do
acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise
da legislação infraconstitucional pertinente e uma
nova apreciação dos fatos e do material probatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035481-81.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27764 6/16
constante
dos
autos
(Súmula
279/STF),
procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.
3. O STF tem orientação no sentido de que as
decisões judiciais não precisam ser necessariamente
analíticas, bastando que contenham fundamentos
suficientes para justificar suas conclusões (AI
791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na
hipótese,
a
decisão
está
devidamente
fundamentada, embora em sentido contrário aos
interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a
que se nega provimento.” (ARE 1240669 AgR,
Relator(a):
Min.
ROBERTO
BARROSO,
Primeira
Turma,
julgado
em
06/12/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC
19-12-2019)
No mérito, a autora requer em suas razões recursais
a nulidade do Auto de Infração por inobservância dos requisitos mínimos
estabelecidos na Portaria Normativa PROCON no 45/2015, no Decreto no
70.235/72 e na Lei no 10.177/98.
O pleito da autora também não prospera. O Auto de
Infração juntado à fl. 65 indica com clareza as infrações atribuídas à autora,
ainda que de maneira sucinta, como autorizado pelo próprio art. 3o, inciso I
da Portaria Normativa PROCON no 45/15. Adicionalmente, o Auto de Infração
faz referência ao Auto de Constatação no 28498-D7 e ao Auto de Apreensão
no 3137-DI, aos quais a autora teve acesso, conforme documento de fl. 72,
de modo a não se cogitar o cerceamento de defesa da autora por ausência de
informação.
Ademais, o Auto de Infração ora impugnado indica
que a autora está sujeita às sanções previstas nos artigos 56, inciso I, e 57 da
Lei no 8.078/90, de modo que não subsiste o argumento de nulidade do ato
administrativo por ausência de indicação da penalidade aplicável à autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035481-81.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27764 7/16
No que diz respeito às infrações que lhe foram
impostas, a autora afirma que o Auto de Infração é inconsistente no tocante à
violação ao disposto no art. 1o da Lei no 10.674/03, porque inaplicável ao
caso, e ao disposto no art. 18, §6o, inc. II, da Lei no 8.078/90, porquanto
segundo a Resolução RDC no 360/03 da ANVISA os produtos fiscalizados pelo
PROCON encontram-se à exceção da norma.
O art. 1o da Lei no 10.674/03 assim dispõe:
“Art. 1o Todos os alimentos industrializados deverão
conter em seu rótulo e bula, obrigatoriamente, as
inscrições "contém Glúten" ou "não contém Glúten",
conforme o caso.
§ 1o A advertência deve ser impressa nos rótulos e
embalagens dos produtos respectivos assim como
em
cartazes
e
materiais
de
divulgação
em
caracteres com destaque, nítidos e de fácil leitura.
§ 2o As indústrias alimentícias ligadas ao setor terão
o prazo de um ano, a contar da publicação desta Lei,
para tomar as medidas necessárias ao seu cumprimento.”
Por sua vez, a Resolução RDC no 360/03 da ANVISA,
responsável pelas disposições acerca da rotulagem nutricional dos alimentos,
prevê em seu item 1 exceções ao Regulamento Técnico, as quais incluem:
“1. Âmbito de aplicação.
O
presente
Regulamento
Técnico
se
aplica
à
rotulagem nutricional dos alimentos produzidos e
comercializados, qualquer que seja sua origem,
embalados na ausência do cliente e prontos para
serem oferecidos aos consumidores.
O presente Regulamento Técnico se aplica sem
prejuízo
das
disposições
estabelecidas
em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035481-81.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27764 8/16
Regulamentos Técnicos vigentes sobre Rotulagem
de Alimentos Embalados e ou em qualquer outro
Regulamento
Técnico
específico.
O
presente
Regulamento Técnico não se aplica:
1. as bebidas alcoólicas;
2. aos aditivos alimentares e coadjuvantes de
tecnologia;
3. as especiarias;
4. às águas minerais naturais e as demais águas de
consumo humano;
5. aos vinagres;
6. ao sal (cloreto de sódio);
7. café, erva mate, chá e outras ervas sem adição de
outros ingredientes;
8. aos alimentos preparados e embalados em
restaurantes e estabelecimentos comerciais, prontos
para o consumo;
9. aos produtos fracionados nos pontos de venda a
varejo, comercializados como pré-medidos;
10.
as
frutas,
vegetais
e
carnes
in
natura,
refrigerados e congelados;
11. aos alimentos com embalagens cuja superfície
visível para rotulagem seja menor ou igual a 100
cm2. Esta exceção não se aplica aos alimentos para
fins especiais ou que apresentem declarações de
propriedades nutricionais.”
Apesar das exceções trazidas pela Resolução RDC no
360/03 da ANVISA no que diz respeito à rotulagem de alimentos, fato é que
por meio da documentação trazida aos autos, especificamente em sua defesa
de fls. 78/93, a autora indicou que não é a fabricante dos produtos
fiscalizados, quais sejam macadâmia caramelizada, morangos glaceados e
diversos queijos.
Logo,
infere-se
que
os
produtos
objeto
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035481-81.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27764 9/16
fiscalização sofreram transformação. Ademais, não é possível classificar a
macadâmia e o morango, objeto da fiscalização, como produtos in natura,
uma vez que sofreram processo de modificação de seu estado original para
serem caramelizados e glaceados.
Desse modo, como se verifica do teor da Lei no
10.674/03, a obrigação da inscrição “contém Glúten” e “não contém Glúten”
alcança os produtos industrializados, sendo correta a constatação da
fiscalização e instrumentalizada no Auto de Infração.
Destaca-se,
ainda,
que
a
informação
aos
consumidores da presença de glúten nos alimentos é tão relevante que o C.
Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento quanto ao dever de o
fornecedor de alimentos complementar a informação-conteúdo "contém
glúten" com a informação-advertência de que o glúten é prejudicial à saúde
dos consumidores com doença celíaca. Não há, assim, como argumentar
ausência de prejuízo ao consumidor:
“PROCESSO CIVIL. PROCESSO COLETIVO. DIREITO
DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA. DIREITO À
INFORMAÇÃO. DEVER DE INFORMAR. ROTULAGEM
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS.
PRESENÇA
DE
GLÚTEN.
PREJUÍZOS
À
SAÚDE
DOS
DOENTES
CELÍACOS.
INSUFICIÊNCIA
DA
INFORMAÇÃO-
CONTEÚDO "CONTÉM GLÚTEN". NECESSIDADE DE
COMPLEMENTAÇÃO
COM
A
INFORMAÇÃO-
ADVERTÊNCIA SOBRE OS RISCOS DO GLÚTEN À
SAÚDE
DOS
DOENTES
CELÍACOS.
INTEGRAÇÃO
ENTRE A LEI DO GLÚTEN (LEI ESPECIAL) E O
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI GERAL).
1. Cuida-se de divergência entre dois julgados desta
Corte: o acórdão embargado da Terceira Turma que
entendeu ser suficiente a informação "contém
glúten" ou "não contém glúten", para alertar os
consumidores
celíacos
afetados
pela
referida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035481-81.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27764 10/16
proteína; e o paradigma da Segunda Turma, que
entendeu não ser suficiente a informação "contém
glúten", a qual deve ser complementada com a
advertência sobre o prejuízo do glúten à saúde dos
doentes celíacos.
2. O CDC traz, entre os direitos básicos do
consumidor, a "informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características, composição,
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que
apresentam" (art. 6o, inciso III).
3. Ainda de acordo com o CDC, "a oferta e a
apresentação
de
produtos
ou
serviços
devem
assegurar informações corretas, claras, precisas,
ostensivas e em língua portuguesa sobre suas
características, qualidades, quantidade, composição,
preço, garantia, prazos de validade e origem, entre
outros dados, bem como sobre os riscos que
apresentam à saúde e segurança dos consumidores"
(art. 31).
4. O art. 1o da Lei 10.674/2003 (Lei do Glúten)
estabelece que os alimentos industrializados devem
trazer em seu rótulo e bula, conforme o caso, a
informação
"não
contém
glúten"
ou
"contém
glúten", isso é, apenas a informação-conteúdo.
Entretanto, a superveniência da Lei 10.674/2003
não esvazia o comando do art. 31, caput, do CDC
(Lei 8.078/1990), que determina que o fornecedor
de produtos ou serviços deve informar "sobre os
riscos que apresentam à saúde e segurança dos
consumidores", ou seja, a informação-advertência.
5. Para que a informação seja correta, clara e
precisa, torna-se necessária a integração entre a Lei
do Glúten (lei especial) e o CDC (lei geral), pois, no
fornecimento de alimentos e medicamentos, ainda
mais a consumidores hipervulneráveis, não se pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035481-81.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27764 11/16
contentar com o standard mínimo, e sim com o
standard mais completo possível.
6. O fornecedor de alimentos deve complementar a
informação-conteúdo
"contém
glúten"
com
a
informação-advertência de que o glúten é prejudicial
à saúde dos consumidores com doença celíaca.
Embargos de divergência providos para prevalecer a
tese do acórdão paradigma no sentido de que a
informação-conteúdo "contém glúten" é, por si só,
insuficiente para informar os consumidores sobre o
prejuízo que o alimento com glúten acarreta à saúde
dos doentes celíacos, tornando-se necessária a
integração com a informação-advertência correta,
clara, precisa, ostensiva e em vernáculo: "CONTÉM
GLÚTEN: O GLÚTEN É PREJUDICIAL À SAÚDE DOS
DOENTES CELÍACOS". (EREsp 1515895/MS, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL,
julgado em 20/09/2017, DJe 27/09/2017)
Adiante, recorde-se que, ainda que a autora não seja
a fabricante dos produtos, o Código de Defesa do Consumidor, impõe a
responsabilidade solidária aos fornecedores por vícios nos produtos (art. 18).
Desta forma, o auto de infração deve ser mantido no
tocante à ausência da inscrição na embalagem dos alimentos comercializados
pela autora em relação à presença de glúten.
No que diz respeito à ausência de preço dos
produtos, infração imputada à autora e desconstituída pela r. sentença,
comporta provimento o pleito formulado pelo PROCON, quanto à manutenção
da infração.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 31,
a Lei Estadual no 10.499/00 e a Lei no 10.962/04, são claros ao indicar a
necessidade de informação ostensiva (perceptível imediatamente), clara (de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035481-81.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27764 12/16
fácil entendimento), precisa e correta em relação ao preço, que deve estar
afixado na etiqueta junto aos itens expostos ao consumidor, ou seja, em suas
prateleiras. Logo, a presença de preço nas prateleiras e leitores de códigos de
barras é suficiente para dar cumprimento às exigências legais.
Contudo, a presença somente de código de barras
para a consulta do consumidor não supre a demanda do ordenamento jurídico.
Neste sentido decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO
ANULATÓRIA DE AUTO
DE INFRAÇÃO
PROCON
NÃO EXIBIÇÃO DE
INFORMAÇÃO PRÁTICA ABUSIVA CONSUMIDOR.
1. Trata-se de ação anulatória de auto de infração
em
que
a
autora,
empresa
revendedora
de
combustíveis, requereu a nulidade da penalidade
imposta bem como inexigibilidade da multa aplicada
pelo PROCON. 2. Autuação fundamentada nos arts.
6o, inc. III, 31 e 39, todos do Código de Defesa do
Consumidor.
Consoante
art.
31
é
dever
do
comerciante expor de forma clara, precisa, correta e
ostensiva
o
preço
do
produto.
Verificada
a
ocorrência de infração, sendo irrelevante a alegação
de
que
informava
o
consumidor
antes
do
abastecimento, a empresa está sujeita a sanções
administrativas, nos termos do art. 56 do Código de
Defesa do Consumidor. 3. Confissão da apelante
constante dos autos em declarar que não mantinha
aviso de não aceitação de cartão de crédito. 4. Multa
fixada em conformidade com o art. 57 do Código de
Defesa do Consumidor, graduada de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a
condição econômica do fornecedor. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível
1041731-38.2016.8.26.0053; Des. Rel. .Nogueira
Diefenthaler; 5a Câmara de Direito Público; j.
12/03/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035481-81.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27764 13/16
“AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. Multa
aplicada pelo PROCON. Infração aos artigos 30, 31 e
37 do CDC e artigos 2a e 4o da Lei Federal
10.962/04. Autuação pela falta de aposição clara e
objetiva
dos
preços
de
diversas
mercadorias.
Existência de códigos de barras e leitores óticos que
não eximem da obrigatoriedade da afixação dos
preços nas gôndolas. Exibição de preços clara e
precisa. Necessidade. Sinalização apropriada da
localização dos leitores óticos de preços. Não
comprovação. Vedação à restrição da aceitação de
cartão de crédito a um único setor do estabelecimento. Restrição permitida.
Obrigatoriedade apenas com relação ao pagamento
em dinheiro pelo princípio do curso forçado da
moeda em espécie. Multa afastada na sentença.
Possibilidade. Imposição de sanção administrativa.
Admissibilidade. Ofensa ao artigo 57 do Código de
Defesa do Consumidor. Inocorrência. Aplicação da
multa
com
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Sentença que julga parcialmente procedente o
pedido.
Manutenção.
Recursos
não
providos.”
(Apelação Cível 1005298-80.2015.8.26.0114; Des.
Rel. Paulo Galizia; 10a Câmara de Direito Público; j.
18/04/2016)
Ademais, ainda que a autora afirme que a ausência
de indicação do preço dos produtos ocorreu por situação pontual, não fez
prova da alegada substituição das etiquetas, ônus que lhe incumbia por força
do art. 373, I do Código de Processo Civil.

Desta forma, deve ser mantido o Auto de Infração
em relação ao cometimento da transgressão indicada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035481-81.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27764 14/16
No tocante ao cálculo da multa aplicada, o PROCON
apresentou o demonstrativo de cálculo da multa (fl. 71) e elucidou em suas
razões recursais que, incialmente, estimou a receita média da autora em R$
10.000.000,00, sendo que, ao longo do processo administrativo, a autora não
apresentou documentação para comprovar sua condição econômica, e neste
sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO

DIREITO
ADMINISTRATIVO
SANCIONATÓRIO

PROCON

Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de
fundamentação, afastada - A norma do artigo 489, §
1o, IV, do NCPC, invocada pela apelante, não impõe
ao
julgador
o
enfrentamento
dos
argumentos
deduzidos no processo que não são capazes de
infirmar a conclusão por ele adotada
Dicção dos
Enunciados nos 12 e 13 da Escola Nacional de
Formação
e
Aperfeiçoamento
de
Magistrados
(ENFAM) Mérito (....) Uma vez que a autora não
trouxe
aos
autos
do
processo
administrativo
qualquer documento hábil que, nos moldes do § 1o
do
artigo
32
da aludida portaria, infirme o arbitramento procedido pela ré, impõe-se a
manutenção da estimativa da receita mensal média
indicada no cálculo, que levou em consideração os 3
(três) meses anteriores à data da lavratura do auto
de infração - Multa que não vulnera os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto
levou em consideração a gravidade da infração e a
portentosa condição econômica da recorrente, em
consonância com a Portaria no 26/2006 e em
observância aos limites qualitativos e quantitativos
previstos nos artigos 56 e 57 do CDC
Parcial
procedência
Não obstante a vitória parcial da
demandante nesses pontos em que insubsistente a
autuação, isso não ditou a redução da penalidade
imposta, que remanesceu incólume, na esteira do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035481-81.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27764 15/16
acima fundamentado - Ré que sucumbiu em parte
ínfima do pedido, já que a autora não obteve, na
prática, qualquer benefício econômico, incidindo a
norma do parágrafo único do artigo 86 do NCPC -
Encargos sucumbenciais à autora Verba honorária
fixada equitativamente Hipótese em que se afigura
exorbitante a fixação da honorária nos percentuais
fixados pelo artigo 85, § 3o, do CPC/2015

Excepcionalidade
da
situação
que
reclama
o
arbitramento da verba honorária por equidade, na
exata medida em que a fixação entre os percentuais
estabelecidos pelo artigo 85, § 3o, I e II, do
CPC/2015
implicaria
remuneração
exorbitante,
manifestamente desproporcional à complexidade da
causa e ao trabalho exigido do patrono do vencedor
- Fixação da verba honorária em R$ 20.000,00, em
atenção ao previsto no § 8o do artigo 85 do
CPC/2015

Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação Cível 1022768-79.2016.8.26.0053; Des.
Rel. Marcos
Pimentel
Tamassia; 1a Câmara de
Direito Público; j. 13/11/2018)
Tem-se que a multa só pode ser reduzida caso a
empresa comprove que não foram obedecidos os critérios previstos em lei,
feito que a autora não logrou êxito, mencionando apenas que a baixa
quantidade de produtos, o momento de troca de etiquetas e ausência de risco
ao consumidor, sem, efetivamente, demonstrar o descumprimento do
PROCON aos regramentos que permeiam a fixação das multas previstas no
art. 56 do Código de Defesa do Consumidor.
Por fim, sendo a autora integralmente sucumbente,
fica condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §
2o do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035481-81.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27764 16/16
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do PROCON e nego provimento ao recurso da autora.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da apresentação de referidos recursos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora